Tribunal: TJMT
Processo: 0024761-33.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024761-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA - CNPJ: 10.916.254/0001-08 (EMBARGANTE), ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA - CPF: 042.675.319-43 (EMBARGANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 029.029.931-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, CPC/15 – APELO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Apesar de requerer o processamento do recurso de apelação, o apelante não apresentou as razões, trazendo simples petição que não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, havendo violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso, em face do descumprindo dos requisitos formais do apelo, conforme os ditames do art. 1.010, do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO CUIABÁ LTDA. contra o acórdão de ID nº 103332474 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0024761-33.2016, não conheceu do recurso apresentado em face de JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS em razão deste não estar acompanhado das razões recursais.

Em suas razões de ID nº 104608963 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão por não ter analisado as razões recursais do apelo, que teriam sido protocoladas conjuntamente com a peça de interposição no sistema PEA, contudo, por falha desse sistema, os arquivos não teriam subido por completo.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, para ser analisado o apelo originário.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 106172453.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado por não ter analisado as razões recursais do apelo, que teriam sido protocoladas conjuntamente com a peça de interposição no sistema PEA, contudo, por falha desse sistema, os arquivos não teriam subido por completo.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Compulsando os autos, conforme relatado, denota-se do apelo de ID 94186498 que foi apresentado recurso de apelação, contudo, não se encontra acompanhado das razões recursais.

Assim, notadamente pela falta das razões, que a parte recorrente não cumpriu com os requisitos formais exigidos para a admissibilidade do recurso, e por conseguinte, não dirigiu seu inconformismo contra a r. sentença, conforme determina o art. 1.010, do CPC, o que impede seu conhecimento, vez que fere o princípio da dialeticidade recursal.

Nesta senda, segundo o disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC/15, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Sobre o tema Cassio Scarpinella Bueno esclarece:

“O recurso deve infirmar as razões fundantes da decisão recorrida. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado no § 1º.”(in Novo Código de Processo Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 2015).

A doutrina aponta as formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil:

“
Segundo a previsão do art. 1.010 do Novo CPC, a petição de apelação deverá preencher quatro requisitos formais mínimos
: os nomes e qualificação das partes,
a exposição dos fatos e do direito; as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.

Pela própria redação do art. 1.010, caput, do Novo CPC, é possível concluir que a apelação deve ser redigida em uma só peça processual, ainda que na praxe forense seja muito mais frequente a formulação de duas peças, sendo uma de interposição, dirigida ao juízo de primeiro grau, e outra de razões recursais, dirigida ao tribunal competente.

O tema é de pouca importância, sendo irrelevante o recurso ser apresentado em uma ou em duas peças,
uma vez que a única exigência é que as razões já sejam apresentadas no momento de interposição do recurso, sendo inviável a apresentação de razões recursais após a interposição do recurso em razão da preclusão consumativa
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016 - negritei).

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, quando trata dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, verbis:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Sobre o tema a jurisprudência não oscila:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS
.
REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO.

A regularidade formal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade da apelação
. Ao apelante incumbe o ônus processual de formar adequadamente o recurso, expondo a relação fático-jurídica da controvérsia e impugnando especificamente os fundamentos da sentença. No caso concreto, não preenche os requisitos formais a apelação remissiva e que não expõe fundamentos de fatos e de direito capazes de confrontar a sentença de forma que se justifique a sua reforma, descumprindo o disposto no art. 1.010 do CPC/2015. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”. (TJRS, RAC n. 70070017165, 19ª Câm. Cív., Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 04.05.2017 - negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021